Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE BOLETO POR ORIENTAÇÃO DE FALSO PREPOSTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a condenação do banco réu/recorrido a restituir a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais, bem como pede a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Por fim, pede seja recalculada a fatura de cartão de crédito referente ao mês de outubro de 2024.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente teria sido contatada por pessoa que supostamente seria um preposto do recorrido, que teria perguntado se a recorrente reconheceria uma compra no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Utilizando de ardil, o suposto funcionário do banco, após confirmar os dados pessoais da recorrente, teria a induzido a efetuar uma transferência via pix no valor de R$ 1.000,00. Contudo, não havia saldo em conta, o que fez com que o suposto empregado induzisse a recorrente a converter o saldo de cartão de crédito e efetuar o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.000,00.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente foi vítima de fraude, consistente no golpe da falsa central de atendimento, não havendo elementos que comprovem que referida fraude decorreu de falha na prestação do serviço ou de fortuito interno do banco recorrido.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, uma vez que o recorrido não adotou as medidas cabíveis para impedir a consumação da fraude, a despeito de ter sido devidamente comunicado.
6. Contrarrazões ao ID 69012298.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se teria havido falha na prestação do serviço bancário, bem como se, em sendo reconhecido essa possível falha, caberia impor ao recorrido o dever de reparação dos danos alegados.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. A súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
11. No caso, contudo, entendo que não houve participação dos prepostos do banco recorrido para a consumação da fraude, de modo a caracterizar o fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste à recorrente, conforme se evidenciará.
10. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. A recorrente, na inicial, narra que recebeu ligação de pessoa que se identificou como suposta agente de segurança do banco recorrido, vindo, por orientação desse suposto empregado do banco, a realizar transações sabidamente fora do escopo da atividade bancária. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não solicitam transferências de valores a si ou o pagamento de boletos para fim sanar eventual tentativa de fraude, de modo que, no caso, a recorrente não adotou as cautelas necessárias ante a engenharia social empregada pelo fraudador.
11. A ausência de responsabilidade do banco recorrido é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações da recorrente. Além disso, o documento de ID 69011193 também evidencia falta de prudência da recorrente, uma vez que o número de contato utilizado pelo fraudador destoa flagrantemente do padrão numérico das centrais de atendimento.
12. Assim, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha os dados da recorrente. Por outro lado, o boletim de ocorrência juntado ao ID 69011192 apresenta declaração unilateral prestada à autoridade policial, não tendo sido apresentadas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a imputar ao recorrido possível falha a atrair o fortuito interno.
13. Logo, restou configurada a culpa exclusiva da consumidora para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrido, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC). Precedentes: Acórdão 1940166, 0700223-52.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 18.11.2024; Acórdão 1960256, 0704069-89.2024.8.07.0012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.01.2025, publicado no DJe: 07.02.2025;
14. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No caso, entretanto, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelo recorrido.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
16. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14, do CDC.
Art. 14, §3o, II, do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas:
Acórdão 1940166, 0700223-52.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 18.11.2024;
Acórdão 1960256, 0704069-89.2024.8.07.0012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.01.2025, publicado no DJe: 07.02.2025.